Tribunal: STF
Processo: ARE 702933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Revogação de permissão. Violação aos princípios da separação de poderes e da legalidade. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Verbete 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.